Tribunal: TJDFT
Processo: 0740019-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RECURSO ASSOCIADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA.
1. No Agravo de Instrumento no 0737919-44.2022.8.07.0000, foi reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente, extinguindo o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
2. Resta prejudicado o agravo instrumento diante da extinção do cumprimento individual de sentença determinada no julgamento de outro processo.
3. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento julgado prejudicado.